Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. dosimetria DA PENA-BASE. culpabilidade. fração DE AUMENTO. regime inicial de cumprimento de pena.
Materialidade e autoria dos crimes de roubo circunstanciado e de falsidade ideológica devidamente demonstradas e não impugnadas no recurso.
É de acentuada reprovabilidade e autoriza o aumento da pena-base a conduta do acusado que emprega arma de fogo no roubo, causando maior intimidação à vítima, observada a orientação da Súmula 27 deste TJDFT. Deslocamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo para a primeira fase, negativando a culpabilidade.
O Código Penal não define um critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Semelhante critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
A quantidade de pena aplicada justifica, por si só, o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (33, § 2o, “a”, do CP).
Pena corporal do crime de roubo reduzida.
Apelo parcialmente provido.